Tribunal: STF
Processo: RE 90834
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
Multa. Tributo e multa não se confundem, eis que esta rem o caráter de sanção, inexistente naquele. Na responsabilidade tributária do sucessor não se inclui a multa punitiva aplicada à empresa objeto de incorporação. Inteligência dos arts. 3º e 138 do CTN. Recurso extraordinário conhecido e provido para restabelecer a decisão de primeiro grau.